Tribunal: STF
Processo: HC 97223
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   EXCESSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO 
   SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HC 
   IMPETRADO POR CO-RÉU. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
1.	O 
   conhecimento da impetração no que tange à revogação da prisão 
   preventiva por excesso de prazo configura supressão de instância 
   porquanto esse tema não foi examinado no Superior Tribunal de 
   Justiça. Precedentes.
2.	No julgamento de HC impetrado por 
   co-réu, o STJ, apesar de reconhecer o excesso de prazo, não 
   revogou a custódia cautelar, apenas determinando à Corte Regional
   a designação de data próxima para o julgamento da 
   apelação.
	Agravo regimental não provido.